Tribunal: TJSP
Processo: 3003128-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação principal que tramita perante o Juizado Especial – Competência para julgamento do recurso reservada ao Colégio Recursal – Inteligência do art. 41 da Lei no 9.099/95 e do art. 35 do Provimento CSM no 2.203/14.

RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REMESSA AO COLÉGIO RECURSAL COMPETENTE.